Tribunal: TJPA
Processo: 0011528-69.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011528-69.2016.8.14.0401

APELANTE: ENDERSON SEBASTIAO SAMPAIO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CABIMENTO. A PENA DE MULTA DEVE SER PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO INCOMPATÍVEL COM O QUANTUM DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REQUERENTE QUE NÃO É REINCIDENTE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
CONSEQUÊNCIA NATURAL DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA
EX VI
ART. 804 DO CPP.

recurso conhecido e parcialmente provido.

I – A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.

II -
A pena de multa deve sempre ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada pelo magistrado. Portanto, se o acusado foi condenado à pena-base de reclusão/detenção no mínimo legal, assim também deverá sê-lo na pena de multa.

III-

O juízo a quo impôs a pena no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, uma vez que nenhuma circunstância judicial foi reconhecida em desfavor do requerente, sendo estabelecido o regime inicial semiaberto.

IV- Ocorre que o art. 33, §2º, b, do CP determina que o regime inicial semiaberto deve ser imposto somente aos condenados a pena superior a 04 (quatro) anos e inexiste justificativa para o regime mais severo, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais militam em favor do requerente. Desse modo, revela-se expressa a afronta ao texto do art. 33, §2º, b, do CP, devendo o regime ser modificado para o aberto.

V-
Incabível falar em substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, em razão do crime ter sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, não preenchendo os requisitos do art. 44 do CPB.

VI
- A condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804 do CPP, sendo que eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. Sendo as custas processuais oriundas da condenação no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal e assistido pela Defensoria Pública, não há que se falar em isenção do pagamento, podendo ocorrer apenas a suspensão;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ENDERSON SEBASTIÃO SAMPAIO DE SOUZA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, VII, do CPB.

Em suas razões (Id 9475524), pede que seja superada a súmula 231/STJ, para que a atenuante da confissão, já reconhecida, possa reduzir a pena para aquém do mínimo legal. Pede, ainda, a modificação do regime para o aberto; a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos; a redução da pena de multa e a isenção do pagamento de custas e despesas processuais
.

Em contrarrazões (Id 9475527),
o
dominus litis
manifestou-se pelo
parcial provimento
da apelação, para mudança no regime de pena e dispensa no pagamento de custas e despesas processuais.

Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do presente recurso
(Id 9891520)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta dos autos, no dia
15
/0
5
/201
6
, por volta das
12
h
3
0, a vítima Paulo Rafael e Silva ia saindo de sua casa, localizada na Passagem Rita, Bairro do Bengui, quando o acusado Ederson Sebastião Sampaio de Souza, mediante grave ameaça exercida por uma faca, anunciou o assalto e subtraiu um celular da marca Samsung, no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), empreendendo fuga do local, logo em seguida.

Durante a fuga, o réu foi capturado por populares do local, passando a ser agredido fisicamente, inclusive pela vítima, todavia uma viatura da Polícia logo chegou ao local e controlou a situação, encaminhando o acusado para a Delegacia para as devidas providências legais.

São os fatos.

- DA SÚMULA 231 DO STJ:

A defesa pede que seja afastada a súmula 231/STJ e a pena-base, já aplicada no mínimo legal pelo juízo, para que seja reduzida em decorrência da confissão reconhecida.

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como este Tribunal de Justiça reconhece e aplica o enunciado, vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a):

Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Neste Sodalício:

“(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

“(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)” (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)

“(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Dessa forma, não procede o pleito da defesa.

- DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal.

A pena de multa deve sempre ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada pelo magistrado. Portanto, se o acusado foi condenado à pena-base de reclusão/detenção no mínimo legal, assim também deverá sê-lo na pena de multa.

Desta forma, deve a pena de multa ser alterada para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

- DO REGIME

A pena para o apelante foi imposta no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, uma vez que nenhuma circunstância judicial foi reconhecida em desfavor do requerente (doc. Id nº 9475513). Em seguida, o regime de cumprimento foi imposto nos seguintes termos:

“
Portanto,
torno
definitiva
a pena do réu ENDERSON SEBASTIO SAMPAIO DE SOUZA em
04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do Art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Ocorre que o dispositivo acima citado determina que o regime inicial semiaberto deve ser imposto somente aos condenados a pena superior a 04 (quatro) anos.

Ressalta-se, ainda, que nem há justificativa para o regime mais severo, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais militam em favor do requerente. Desse modo, revela-se expressa a afronta ao texto de lei e deve ser julgado procedente o pedido.

Desta forma, modifico o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Incabível falar em substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, em razão do crime ter sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, não preenchendo os requisitos do art. 44 do CPB.

-ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Cediço observar, que o STJ fixou entendimento de que a gratuidade da justiça deferida no curso da ação penal não importa na isenção do pagamento de custas, mas apenas na suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória.

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR MÍNIMO. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO POR MEDIDA DE PROPORCIONALIDADE. CUSTAS JUDICIAIS. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. 2. A pena de multa deve sempre ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada pelo magistrado. Portanto, se o acusado foi condenado à pena-base de reclusão/detenção no mínimo legal, assim também deverá sê-lo na pena de multa. 3. A condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804 do CPP, sendo que eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. Sendo as custas processuais oriundas da condenação no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal e assistido pela Defensoria Pública, não há que se falar em isenção do pagamento das mesmas, podendo ocorrer apenas a suspensão. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2017.0001.005824-5.

Desta forma, as custas processuais não podem ser afastadas ante a alegada hipossuficiência do apelante, posto que, mesmo quando o réu é assistido pela Defensoria Pública, elas devem ser mantidas. Entretanto, a Lei 10.060/50 determina que a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos seguintes termos:

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

Portanto, a exigibilidade do pagamento das custas deve ser apenas suspensa, devendo o juízo das execuções penais aferir a posterior manutenção ou não da hipossuficiência do apenado no momento do cumprimento da pena.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reduzir a pena de multa para o mínimo de 10 (dez) dias multa e modificar o regime inicial para o aberto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023